Tribunal: TJDFT
Processo: 0717851-88.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. AUSÊNCIA DE DOLO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO COMPANHEIROS. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A INTENCIONALIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal apresentada pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva e absolveu o réu da acusação de vias de fato (art. 21 da LCP, c/c art. 5o, III, da Lei 11.340/2006), com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os elementos probatórios dos autos são suficientes para comprovar, com a certeza necessária à condenação, o dolo na conduta do réu ao atingir a vítima com motocicleta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contravenção penal de vias de fato exige dolo como elemento subjetivo, não sendo admitida a modalidade culposa.

4. A dúvida razoável quanto à intenção do agente em agredir fisicamente a vítima impõe a absolvição, com base no princípio do in dubio pro reo.

5. A insuficiência de prova quanto ao elemento subjetivo do tipo penal autoriza a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso não provido.
___________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; Decreto-Lei 3.688/1941 (LCP), art. 21; Lei 11.340/2006, art. 5o, III.